Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722186-43.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o presente agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. A agravante/embargante afirma que a decisão foi contrária ao que prevê a lei quando indeferiu o pedido de tutela recursal sob o fundamento de que não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso. Alega que enquanto apenas os direitos aquisitivos foram penhorados, o laudo de avaliação se refere ao bem como um todo, razão pela qual caso não sejam suspensos os atos expropriatórios, o imóvel poderá ser levado a leilão e vendido, mesmo que apenas os direitos aquisitivos tenham sofrido penhora. Argumenta que a contradição entre o objeto de penhora realizada (direitos aquisitivos) e o objeto de avaliação (todo o bem) consiste na probabilidade de provimento do presente agravo, pois, ainda que se admita a penhora dos direitos aquisitivos, não pode o imóvel ser avaliado como um todo para eventual alienação. Pede o acolhimento dos embargos para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, no sentido de suspender quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel avaliado, cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID n. 14305196), nas quais a embargada defende o desprovimento do recurso e requer a condenação da embargante à multa por litigância de má-fé, e à penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente (art. 1.022, do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Por fim, a contradição que pode ensejar a oposição de embargos de declaração (art. 1.022 do Código de Processo Civil) pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva, ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada, que expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões, conduzindo ao absurdo e à irracionalidade. A contradição alegada pela embargante não se enquadra na categoria técnica do referido vício. Apenas demonstra insatisfação quanto ao resultado do julgamento. Verifica-se, da literalidade da decisão embargada, que houve o enfrentamento das questões cogitadas, e que este Relator fundamentou sua convicção no entendimento consolidado que tem sobre a matéria, inclusive com a demonstração dos dispositivos legais para embasá-lo, inexistindo vícios a serem eliminados. O presente recurso intenta, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 01. Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento. 02. Constatado que não há vício que justifique a complementação do acórdão ou o caráter infringente do julgado, uma vez que este só é aceito quando encontra eco no primado da excepcionalidade, inviável o acolhimento da pretensão. 03. Embargos declaratórios rejeitados. Unânime. (Acórdão n.1189359, 07084254220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Resta claro que os presentes embargos possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. O pedido da embargada de que a embargante seja condenada por litigância de má-fé e ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, não merece acolhimento. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação/defesa, não cabe a condenação às referidas penalidades. Ante o exposto, nego provimento. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10